Tribunal: TJMT
Processo: 1000194-97.2020.8.11.0034
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000194-97.2020.8.11.0034
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cheque]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GERALDO BATISTA FILHO - CPF: 062.126.031-20 (AGRAVANTE), WELITON DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 009.606.921-00 (ADVOGADO), JOQUELINA PEREIRA LEITE BATISTA - CPF: 174.041.001-78 (AGRAVANTE), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (AGRAVADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito processual civil. agravo interno em apelação cível. embargos à execução. justiça gratuita. presunção relativa de hipossuficiência. intimação para comprovação. renda familiar demonstrada. ausência de prova de despesas relevantes. custas modestas. decisão monocrática fundamentada. manutenção. recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em apelação cível, oriunda da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os elementos constantes dos autos são suficientes para afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica e justificar o indeferimento da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade da justiça, prevista nos arts. 98 e 99 do CPC, não possui caráter absoluto, podendo ser indeferida quando houver elementos objetivos que indiquem capacidade econômica incompatível com a benesse.

4. A presunção de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada mediante análise do conjunto probatório, especialmente quando oportunizada à parte a comprovação efetiva de sua alegada incapacidade financeira.

5. No caso, os recorrentes comprovaram rendimentos mensais que, considerados em conjunto, alcançam patamar suficiente para suportar o preparo recursal, não tendo sido demonstradas despesas ordinárias ou extraordinárias aptas a evidenciar comprometimento do sustento familiar.

6. A condição de idosos e aposentados, isoladamente considerada, não gera presunção absoluta de insuficiência de recursos, sendo imprescindível a demonstração concreta da impossibilidade de arcar com as custas processuais.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“A declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa, podendo ser afastada quando a parte, intimada a comprovar a necessidade do benefício, não demonstra que o pagamento das custas processuais compromete o seu sustento ou o de sua família.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 613.443/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 09.06.2015; STJ, AgRg no Ag 1.409.525/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 05.05.2015.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por GERALDO BATISTA FILHO e JOQUELINA PEREIRA LEITE BATISTA contra a decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível no 1000194-97.2020.8.11.0034, oriunda da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, que, no âmbito dos “Embargos a Execução” movido pelos agravantes, indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita formulados pelos recorrentes, ao fundamento de que os elementos constantes dos autos indicariam capacidade econômica incompatível com a benesse legal, determinando o recolhimento do preparo recursal (cf. id no 339862395).

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que a decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita carece de fundamentação adequada, porquanto afastou a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência sem indicar elementos concretos que evidenciassem capacidade econômica incompatível.

Alegam que, embora tenha sido determinada a juntada de documentos complementares, não houve especificação acerca de quais seriam indispensáveis, em afronta aos princípios da cooperação e do acesso à justiça.

Aduzem, ainda, que a concessão do benefício não exige miserabilidade absoluta, bastando a demonstração de que o pagamento das custas comprometeria o sustento próprio e familiar, destacando que são idosos, aposentados, e que a renda mensal auferida é insuficiente para suportar os encargos processuais.

Requerem, assim, a reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno para que lhes seja deferida a gratuidade da justiça (cf. Id. no 343370871).

Em contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo interno (cf. Id. no 343688854).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo interno interposto por GERALDO BATISTA FILHO e JOQUELINA PEREIRA LEITE BATISTA contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível no 1000194-97.2020.8.11.0034, oriunda da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, que, no âmbito dos embargos à execução opostos pelos recorrentes, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao fundamento de que os elementos constantes dos autos evidenciariam capacidade econômica incompatível com a benesse legal, determinando o recolhimento do preparo recursal.

A controvérsia principal consiste em definir se os elementos constantes dos autos são suficientes para afastar a presunção legal de hipossuficiência econômica e justificar a não concessão do benefício da gratuidade da justiça aos agravantes, como decidido na decisão agravada.

Inicialmente, cumpre consignar que o direito à gratuidade da justiça, previsto no art. 98 do Código de Processo Civil, embora constitua importante instrumento de concretização do acesso à justiça, não possui caráter absoluto. A concessão do benefício pressupõe a demonstração de que a parte não dispõe de recursos suficientes para suportar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

É certo que o § 3o do art. 99 do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte ou por seu procurador com poderes específicos. Todavia, tal presunção pode e deve ser afastada quando o conjunto probatório dos autos revelar elementos concretos que indiquem situação econômica incompatível com a benesse pleiteada, sob pena de banalização do instituto e indevida transferência dos custos do processo à coletividade.

No caso em exame, verifica-se que a decisão agravada não se limitou a indeferir o pedido de forma automática ou genérica, mas foi precedida da oportunização para que os agravantes demonstrassem, de maneira efetiva, a alegada incapacidade financeira. Com efeito, conforme se extrai dos autos (cf. Id. no 334717870), os recorrentes foram expressamente intimados a juntar documentação apta a comprovar a insuficiência de recursos, providência que, contudo, não foi atendida de forma satisfatória.

Da análise dos documentos apresentados, constata-se que o agravante Geraldo Batista Filho percebe aposentadoria no valor líquido mensal de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais), enquanto a agravante Joquelina Pereira Leite Batista, servidora pública inativa, aufere renda líquida mensal de R$ 5.331,03 (cinco mil, trezentos e trinta e um reais e três centavos). Tratando-se de núcleo familiar, tem-se que a renda mensal alcança o montante de R$ 6.849,03 (seis mil, oitocentos e quarenta e nove reais e três centavos).

Não obstante a alegação de dificuldades financeiras, os recorrentes limitaram-se a comprovar seus rendimentos, deixando de apresentar qualquer documentação referente a despesas fixas relevantes, encargos extraordinários, gastos médicos, compromissos financeiros contínuos ou outras circunstâncias capazes de evidenciar que o recolhimento das custas processuais, no valor de R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais), comprometeria efetivamente o sustento do núcleo familiar.

Ressalte-se que a simples existência de rendimentos modestos, por si só, não autoriza a concessão automática da gratuidade da justiça. A análise da hipossuficiência deve considerar não apenas o valor da renda percebida, mas também a demonstração objetiva de que as despesas ordinárias e extraordinárias inviabilizam o custeio do processo. Logo, a ausência dessa comprovação fragiliza a pretensão recursal e impede o reconhecimento do direito invocado.

Ademais, embora os agravantes sustentem que são idosos e aposentados, tal circunstância, isoladamente considerada, não conduz à presunção absoluta de hipossuficiência econômica.

Nesse ponto, o Estatuto da Pessoa Idosa assegura proteção especial, mas não dispensa a demonstração mínima dos pressupostos legais exigidos para a concessão da gratuidade da justiça, especialmente quando os rendimentos informados não se mostram, de plano, incompatíveis com o pagamento das custas exigidas.

Dessa forma, ao contrário do que alegam os agravantes, a decisão monocrática impugnada encontra-se devidamente fundamentada e lastreada em elementos objetivos constantes dos autos, não havendo falar em violação aos princípios da cooperação, do contraditório ou do acesso à justiça. A presunção relativa de hipossuficiência foi legitimamente afastada diante da insuficiência probatória apresentada pela parte interessada.

Assim, verifica-se que a impossibilidade de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, em hipóteses como a dos autos, encontra sólido amparo na jurisprudência consolidada de diversas Câmaras de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, as quais reiteradamente reconhecem que a simples alegação de hipossuficiência econômica, desacompanhada de prova idônea, não é suficiente para autorizar a benesse legal:

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRETENSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – (...) Não se pode presumir a incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, de modo que, não tendo comprovado a sua real situação econômica, não há como ser deferida a assistência judiciária gratuita.”

(TJMT - 1a Câmara de Direito Privado - RAC 54755/2017 - Rel. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - j. 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).

“EMENTA: (...) ANÁLISE DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - RECURSO DESPROVIDO. A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa, que pode ser afastada se o Magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.”

(TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – AgRg 62870/2015 – Rel. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS – j. 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015).

“EMENTA: (...) – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Após oportunizada à parte a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita, inexistentes nos autos elementos que evidenciem a alegada hipossuficiência, o benefício deve ser indeferido.”

(TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – AgRg 90392/2016 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 20/07/2016, Publicado no DJE 28/07/2016).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - DADOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – (...). Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido.”

(TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – AgRg 155231/2015 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 11/11/2015, Publicado no DJE 16/11/2015).

Colaciono os seguintes precedentes do eg. STJ:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. (...). 4. De acordo com entendimento firmado nesta Corte, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. Nesse sentido: REsp 1187633/MS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, 2a Turma, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; AgRg no REsp 712.607/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), 6a Turma, julgado em 19/11/2009, DJe 07/12/2009; entre outros. 5. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado."(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STJ - QUARTA TURMA - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - AgRg no AREsp 613.443/MS, julgado em 09/06/2015, DJe 12/06/2015).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. 1. (...). 2. A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir o benefício quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante. Precedentes. 3. Para o acolhimento do apelo extremo, é imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado que reconheceu a presença dos requisitos necessários à concessão do benefício, o que demanda em reexame da matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - QUARTA TURMA - Rel. Ministro MARCO BUZZI - AgRg no Ag 1409525/RJ, julgado em 05/05/2015, DJe 14/05/2015).

Nesse contexto, inexistindo prova concreta capaz de infirmar a conclusão adotada na decisão agravada, impõe-se a sua manutenção, porquanto ausente qualquer ilegalidade, abuso de poder ou teratologia que justifique a intervenção deste órgão colegiado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal, no prazo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026